Tribunal: TJSP
Processo: 2156376-53.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Levantamento de valores depositados em ação de inventário. Pedido formulado em juízo diverso. Indeferimento mantido. Não constatação de vícios na decisão embargada. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso. Embargante que apenas não se conforma com a decisão.

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Levantamento de valores depositados em ação de inventário. Pedido formulado em juízo diverso. Indeferimento mantido. Não constatação de vícios na decisão embargada. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156376-53.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARCO ANTONIO DE MAURO RUIZ, é embargado ROSANGELA MOSNA BRUNO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2156376-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.739.
2
Embargos de Declaração n. 2156376-53.2018.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro de Guarulhos 3a Vara da Família e Sucessões.
Ação:
Inventário e Partilha.
Embargante(s): SiMarco Antonio de Mauro Ruiz.
Embargado(s): Rosângela Mosna Bruno.

VOTO no. 28.739
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento.

Levantamento de valores depositados em ação de inventário. Pedido
formulado em juízo diverso. Indeferimento mantido.
Não constatação de vícios na decisão embargada.
Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que
analisou de forma clara e expressa todos os
argumentos trazidos no recurso. Embargante que
apenas não se conforma com a decisão. Natureza
integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo
caráter de substituição do conteúdo do decidido
pelo colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 46/49) que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante que o representante do
Ministério Público havia concordado com o pedido de levantamento perante o
Juízo da 3a Vara da Família e Sucessões de Guarulhos.
Afirma que mesmo o processo tenha sido extinto pelo
pagamento de valores, persiste a obrigação do espólio de reembolsar o dispêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2156376-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.739.
3
ao agravante.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
Antes de mais nada, anoto ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2156376-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.739.
4
Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento fora
interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao
Juízo de inventário para solicitar a verba para pagamento do restante do crédito
exequendo relacionado com reembolsos e honorários advocatícios.
Tal e qual frisado no V. Acórdão embargado, o pedido
fora formulado nos autos da ação de execução de cotas condominiais, sendo que
o embargante pretende o levantamento de valores que se encontram depositados
em processo de inventário que tramita em juízo diverso e cujo herdeiro é menor
de idade.
Nesse percurso, a C. Turma Julgadora reconheceu
que, verbis:
“Na peculiaridade dos autos, não cabe ao juízo onde tramita a
execução de título extrajudicial (11a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro) determinar o levantamento de quantias que se encontram
depositadas nos autos de ação de inventário que tramita em juízo diverso
(3a Vara da Família e Sucessões de Guarulhos)”.
À evidência, o V. Acórdão embargado analisou todos
os pontos trazidos pelo embargante, concluindo pela necessidade de que o
pedido de levantamento de valores se desse no juízo em que tramita o inventário,
mediante comprovação dos gastos a serem realizados em prol do menor.
A decisão embargada, pois, não se ressente de
nenhum vício.
Aliás, o embargante sequer chega a apontar de forma
clara e objetiva algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2156376-53.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 28.739.
5
O que se verifica, na verdade, é que o embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator